Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-22.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BULLYING NÃO DEMONSTRADO. EPISÓDIOS DE AGRESSÃO VERBAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 14 da Lei 8.078/1990, a responsabilidade objetiva do fornecedor, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, não exime o consumidor de demonstrar a existência de dano resultante de ação ou omissão na prestação de serviços.
II. Não caracterizam bullying episódios de ofensas verbais que não espelham intimidação sistemática, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei 13.185/2015.
III. Instituição de ensino não pode ser responsabilizada por agressões entre alunos senão quando deixa de adotar as medidas de correção e de prevenção compatíveis com o caso concreto.
IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.